Tribunal: STF
Processo: RE 1551679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Rogerio de Andrade opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 358/RG (RE 601.146). IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 358/RG. 
2. A parte sustenta a impertinência dos óbices apontados, bem assim a dissonância do acórdão recorrido com a ótica surgida no aludido precedente qualificado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à procedência ou não de pedido rescisório de julgado em que reconhecida a competência da Justiça Militar para declarar a cassação dos proventos da inatividade de policial militar que teve decretada a perda da graduação de praça, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado no Tema 358/RG guarda pertinência com o caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local (Súmulas 279 e 280/STF). 
5. Uma vez envolvida discussão sobre cassação de aposentadoria em razão da decretação da perda da graduação de praça, mostra-se impertinente o entendimento firmado no RE 601.146 (Tema 358/RG), segundo o qual a competência da Justiça Castrense para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças não autoriza a concessão de reforma a policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.

Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário nos Temas n. 358/RG (RE 601.146) e n. 1.200/RG (RE 1.320.744), ambos com acórdão redigido pelo Ministro Alexandre de Moraes

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.

Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).

No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).

Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário, cujo seguimento deste foi obstado em razão dos óbices versados nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte.

O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os assentimentos prolatados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Além disso, observo que a menção, no ato embargado, ao precedente firmado no RE 601.146 (Tema n. 358/RG) se deu a título de obiter dictum, insuscetível de caracterizar sindicância sobre o tema de fundo. O motivo do desprovimento do agravo interno foi, como afirmado, a incidência dos verbetes sumulares n. 279 e 280, à luz do quais se mostram inadmissíveis os embargos de divergência protocolados.

Ademais, o Regimento Interno desta Corte, no art. 331, afirma que a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

No caso, entretanto, resta ausente o devido cotejo analítico entre o julgamento embargado e os arquétipos de confronto, a mostrar incabível a divergência oposta. 
Nesse sentido, confira-se trecho das razões recursais em que a parte se limita apenas a apresentar os precedentes paradigmáticos, sem, contudo, detalhar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados:

V- Das razões dos Embargos 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou, no RE 601.146/MS (Tema 358), a seguinte tese vinculante:
“A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica (...) não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.”
E mais:
“A Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias.”
Os proventos de inatividade, cuja cassação foi determinada pelo Tribunal Castrense de São Paulo, constitui matéria eminentemente previdenciária/administrativa, escapando por completo da competência da justiça Militar. 
Dessa forma, o Acórdão contrariou a orientação firmada no julgamento do Tema nº 358 da repercussão geral.
Ou seja: há identidade jurídica e divergência explícita entre o acórdão embargado e o paradigma de Plenário. 
Além do Tema 358, o Plenário reafirmou a tese no Tema 1.200 da Repercussão Geral (ARE 1.320.744/DF), que expressamente consolidou:
“Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, § 4º, da CF.”
[...]
Destaca-se que o acórdão embargado contraria o entendimento pacificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, evidenciando divergência expressa entre a decisão recorrida e a tese firmada em repercussão geral.

3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente